Tribunal: TJDFT
Processo: 0738409-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738409-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 311 REPRESENTANTE LEGAL: VIVIAN CALAZANS RODRIGUES MORAIS REU: JULIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA DESPACHO Comprovado o depósito na forma do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, recebo a inicial da presente ação rescisória. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 970, do Código de Processo Civil. Após, apresentada a resposta da parte ré, vistas à autora para réplica. Por fim, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2021 17:21:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora